Tribunal: TJDFT
Processo: 0701018-72.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0701018-72.2024.8.07.9000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogado constituído em favor de JOAO BATISTA DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora juiz da 7a Vara Criminal de Brasília, que indeferiu seu pedido de revogação de prisão preventiva, decretada pelo NAC após homologar sua prisão em flagrante por crime de estelionato, previsto no art. 171, caput, do CP, relativo ao inquérito policial no 180/2024-8a DP, Ocorrência Policial n.o 1240/2024-8a DP, processo no 0710233-06.2024.8.07.0001. Alega o impetrante, em síntese, não haver motivo que justifique a decretação da prisão preventiva da paciente. Requer, então, a concessão de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. O crime de estelionato é punido com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. Ademais, sendo o indiciado reincidente em crime doloso, a preventiva também se mostra cabível com fundamento no art. 313, II, do CPP. A cautelar extrema foi requerida pelo Ministério Público, em audiência de custódia, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 311, do CPP. Materialidade e indícios de autoria decorrem das declarações do condutor e testemunha do APF. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente presente o periculum libertatis. No caso, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, haja vista a demonstração de fundado risco de reiteração delitiva. Conforme apontado na decisão impugnada, o indiciado é multirreincidente, já tendo sido condenado por quatro estelionatos e um roubo, e no momento da prisão em flagrante estava em cumprimento de pena, em prisão domiciliar. A decisão impugnada, portanto, contém fundamentação consistente baseada em prognose real e concreta de perigo atual de liberdade, que evidencia a necessidade imperiosa da prisão preventiva para garantia da ordem pública, como único meio de prevenção efetiva de novos crimes. Assim sendo, INDEFIRO a liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR